Tribunal: TJMT
Processo: 1008196-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008196-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO MARTINS CONTREIRA - CNPJ: 04.193.518/0001-40 (AGRAVADO), ANTONIO MARTINS CONTREIRA - CPF: 699.910.149-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008196-90.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO MARTINS CONTREIRA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,

nos autos da ação de execução de título extrajudicial no

0031229-91.2008.8.11.0041 cód. 361207 (Processo no 4473/2008), movido em desfavor de

ANTONIO MARTINS CONTREIRA E OUTROS
,
que indeferiu o pedido de consulta de bens dos executados junto a
GEDAVE, CRC-JUD, CENSEC, CCS-BACEN, SEM PARAR, CONECTCAR e às Administradoras de meios de pagamento,

ao argumento de que o juízo não possui convênio com os referidos órgãos, afirmando que tais diligências incumbem ao exequente.

Nas razões recursais o agravante
sustenta que
“tendo em vista a não localização de bens pelas vias ordinárias, foi requerida a expedição de ofícios à GEDAVE, CRC-JUD, CENSEC, CCS-BACEN, SEM PARAR, CONECTCAR e às Administradoras de meios de pagamento, para que prestassem informações a fim de apurar a existência de patrimônio das devedoras”
(sic).

Alega que
“quanto à CENSEC, os dados prestados são de grande utilidade para localizar patrimônio do executado em eventual fraude, pois ela pode fornecer todas as escrituras e procurações lavradas em nome dos executados”
(sic).

Registra que “
quanto a CRC-JUD - CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL, a pertinência desse tipo de investigação decorre da busca por certidões de casamento e, consequentemente, do regime de bens adotado”
e que
“quanto ao CCS-BACEN, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito”
(sic).

Anota
que “quanto a SEM PARAR e CONECTCAR, também é possível obter indícios de fraude na execução, pois mesmo que não estejam obrigadas a fiscalizar bens, e tampouco possuam competência para buscar registros de bens da parte executada, é possível que o executado não tenha transferido o seu veículo para seu nome justamente para evitar a constrição via Renajud
” e que
“quanto à GEDAVE (sistema de gestão defesa animal e vegetal), como todos os produtores rurais devem ter os seus cadastros, também é possível localizar bens por essa via”
(sic).

A par desses argumentos, invocando que a

decisão agravada é completamente contrária à efetividade da execução, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado desde logo que a expedição dos ofícios aos órgãos e empresas indicados e, no mérito o provimento do recurso nos termos delineados.

A Tutela recursal restou indeferida.(id no 126728173)

Em razão dos agravados serem citados por edital e não ter curador constituído nos autos, deixaram de ser intimados para ofertar contrarrazões diante da ausência de prejuízo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,

nos autos da ação de execução de título extrajudicial no

0031229-91.2008.8.11.0041 cód. 361207 (Processo no 4473/2008), movido em desfavor de

ANTONIO MARTINS CONTREIRA E OUTROS
,
que indeferiu o pedido de consulta de bens dos executados junto a
GEDAVE, CRC-JUD, CENSEC, CCS-BACEN, SEM PARAR, CONECTCAR e às Administradoras de meios de pagamento,
ao argumento de que o juízo não possui convênio com os referidos órgãos, afirmando que tais diligências incumbem ao exequente.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, verifico como relevantes em parte os fundamentos apresentados, acerca da necessidade de intervenção do judiciário para efetivação das pesquisas em órgãos, como pretende o agravante.

A decisão agravada dispôs:

I –
Certifique-se
o decurso de prazo para cumprimento item I da decisão de ID 534023323- 93, com urgência.

II –
Intime-se
o exequente para manifestar expressamente quanto à
desistência ou não do bloqueio efetuado no veículo localizado via Sistema Renajud
junto ao ID 61427420, requerendo o que entender de direito sobre os documentos anexos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado desistente de tal bloqueio/penhora.

III –
Indefiro
o pedido de consulta de bens via
Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD)
e
Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN),
tendo em vista que este Juízo não possui convênio com os referidos Sistemas.

IV –
Indefiro
o pedido de consulta de bens as empresas
Semparar
e
Conectar Soluções De Mobilidade Eletrônica S/A
, tendo em vista que este Juízo não possui convênio com os referidos Sistemas.

V
–
Indefiro
o pedido de ofício as
Administradoras de Meios de Pagamento
, tendo em vista a recente consulta via sistema SisbaJud.

VI
–
Indefiro
o pedido de consulta aos sistemas
Gestão Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE)
e C
entral Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC)
, tendo em vista que tal diligência incumbe à parte exequente.

VII – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde dezembro/2008, seguindo o Banco exequente em busca da satisfação do crédito, tendo exaurido os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora.

Assim,
intime-se
o Banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se expressamente acerca de possível interesse na emissão da certidão de credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Ressalto que, optando pela emissão de certidão de crédito, em sendo localizado bem de propriedade dos executados, poderá o exequente requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4° do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação
.
(Id no 81841385)

Acerca da pretensão do agravante quanto a expedição de ofício à CRCJUD para prestar informações sobre registros de casamento e óbito, se mostra inviável, já que pode ser realizada pela própria parte credora, de acordo com o artigo 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ.

Com relação à pesquisa junto as administradoras de meio de pagamento, SEM PARAR e CONECTCAR, são indevidas, até porque não demonstrada a utilidade da medida. Do mesmo modo, com relação à pesquisa no GEDAVE, consoante o fundamento da decisão agravada.

Por outro lado, possível a determinação de pesquisa junto ao CENSEC, de acordo com o Provimento 18/2012 do CNJ que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. CRCJUD. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

1. O acesso à base de dados do sistema CRCJUD - Central de Informações do Registro Civil, não está condicionado à ordem judicial, podendo ser requerido diretamente pelo próprio interessado, com o recolhimento dos respectivos emolumentos. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1387131, 07085815920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CRCJUD. PESQUISA JUNTO AO TABELIONATO DE NOTAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. A consulta ao CRCJUD pode ser realizada pela própria parte, assim como a pesquisa junto ao Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos, não se justificando a pretendida intervenção judicial. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”.

(Acórdão 1398060, 07134142320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSULTA CRC-JUD - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de consulta CRC-JUD – Descabimento – Hipótese em que não se justifica a realização da diligência por meio do Poder Judiciário, uma vez que as informações pretendidas pelo exequente podem ser obtidas diretamente, inclusive por meio da internet – RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESQUISA "ON LINE" – Imóveis – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de pesquisa "on line" pelo sistema ARISP – Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – Cabimento – Hipótese em que é possível se valer desse sistema para a pesquisa de imóveis em nome dos executados, de modo a dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional – RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFÍCIO AO INSS – PENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de reformar a r.decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, por entender pela impenhorabilidade do benefício previdenciário – Cabimento – Hipótese em que não se pode afastar a natureza alimentar dos honorários advocatícios, justificando-se a expedição do pretendido ofício para verificar a possibilidade de penhora de benefício previdenciário – RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu penhora de bens de pessoa jurídica que não é parte no processo - Descabimento – Hipótese em que a condição de sócio, atribuída ao executado Ronaldo Souza Dias, na proporção de 50% do capital social, não possibilita a penhora da metade do patrimônio da pessoa jurídica, a qual, independentemente do seu objeto social, "não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores" (CC, art.49-A) - Requisitos legais que não estão preenchidos, de modo a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2009463-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de pesquisa de bens e direitos constantes em escrituras públicas, além de procurações outorgadas por instrumento público, por meio do Sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados). Possibilidade. Provimento 18/2012 do CNJ. Necessária a intervenção judicial para obter as informações junto ao referido órgão. Medida que visa efetividade à execução. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2298179-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para órgão administrativo – Recurso da exequente – CENSEC - Possibilidade - Execução que se realiza no interesse do credor – Devido processo legal que deve ser assegurado ao exequente - Informações protegidas por sigilo que somente podem ser obtidas por meio de requisição judicial – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2048091-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CRCJUD, ARPEN, CENSEC, GEDAVE, Sem Parar e Conectar Soluções, Administradoras de meios de pagamento (Paypal, Redecard etc) – Inconformismo - Possibilidade que deve ser utilizada com critério, inclusive para que o Judiciário não realize, pelo credor, pesquisas e buscas que pode realizar pessoalmente- Pesquisa realizada perante o CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, criada pelo Provimento no 18 do CNJ) com o escopo de obter informações acerca de escrituras e procurações (CEP Central de Escrituras e Procurações) lavradas em nome da executada – Acolhimento - Sem a intervenção do judiciário, tais informações não são fornecidas diretamente às instituições financeiras - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2262609-69.2021.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021).

Ante o exposto,
provejo em parte o recurso
para reformar em parte a decisão, apenas para deferir e determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), conforme pedido do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022